Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700331-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR INACIO LAMOGLIA, FEDERACAO DE TAEKWONDO OLIMPICO DO DISTRITO FEDERAL - FTO/DF AGRAVADO: JOSE ANTONIO SOARES SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao Ministério Público para que informe se há, ou não, interesse em intervir no feito (art. 178 do Código de Processo Civil). Brasília, 24 de junho de 2020 18:54:18. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator